Tribunal: TJES
Processo: 0016412-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016412-03.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUDSON CORDEIRO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – TRÁFICO PRIVILEGIADO –
AUSÊNCIA DE INTERESSE.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autoria do crime de tráfico de drogas devidamente comprovada.

Depoimentos de policiais prestados em juízo que se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação.

Para fins de reconhecimento do tráfico de drogas é despiciendo que sejam flagrados atos de venda.

Impossível, portanto, efetivar a almejada absolvição.

2.
Não há interesse recursal quanto a aplicação do denominado tráfico privilegiado, eis que fora esta a providência já adotada na instância antecedente.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por

HUDSON CORDEIRO DE CARVALHO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada nos autos da ação penal originária, cujo conteúdo implementou sua condenação do ora apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Também, como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não restou comprovada a autoria do delito objeto da condenação, e,
2
. Mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, deve ser implementada a causa de diminuição de pena em razão do privilégio.

Muito bem.

Narra a denúncia que:

“
(...) no dia 05 de novembro de 2021, por volta das 20h21min, na Avenida Dário Lourenço de Souza, em frente ao N° 7, atrás do "Morro do Pinto", bairro Santo Antônio, Vitória/ES, o denunciado recebeu, em proveito próprio, aparelho telefônico que sabia ser produto de crime, bem como trazia consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, tendo esta prática envolvido adolescente.

Que Policiais Militares, durante patrulhamento tático pelo local dos fatos, visualizaram dois indivíduos que, ao perceberem a presença da guarnição policial, apresentaram atitude suspeita, pois o suspeito, posteriormente identificado como ora denunciado, recebia um volume das mãos de um indivíduo, posteriormente identificado como o adolescente D. J. D. F. S.

O denunciado tentou se esquivar da abordagem policial se escondendo atrás de uma bancada de estofamentos, tendo sido abordado logo em seguida pela guarnição.

Ao verificarem o que continha no material que foi entregue por D. J. D. F. S. a HUDSON CORDEIRO DE CARVALHO, constatou-se tratar de: 88 (oitenta e oito) papelotes de substância entorpecente conhecida como cocaína, 78 (setenta e oito) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha, 22 (vinte e dois) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína, R$62,00 (sessenta e dois reais) e 01 (um) celular da marca Samsung, cor prata e capa verde, o qual possuía restrição de furto e roubo [...]”.

No que se refere a autoria do delito de tráfico de drogas
, em que pese os respeitáveis argumentos externados pela defesa, entendo que a mesma restou devidamente comprovada nos autos, de acordo com as provas lícitas produzidas e reafirmadas em juízo.

Entendo que os depoimentos prestados pelos Policiais que atuaram na ocorrência foram unânimes, e convergiram quanto a pontos primordiais para fins do deslinde efetivado, precisamente quanto ao fato de que:
1.
O apelante fora localizado em local de intenso tráfico de drogas, e recebeu drogas variadas de adolescente para fins de efetivo comércio ilegal;
2.
Fora comprovada a notória a intenção de pegar a sacola de drogas, pois assim fora demonstrado antes da abordagem policial, e pela atitude do ora apelante imediatamente após verificar que fora visto pelos policias, inclusive vindo a se esconder de imediato, com as drogas e com telefone objeto de ilícito.

Tudo conforme
o conjunto probatório produzido;
como
transcrito e descrito na sentença impugnada e em sede de contrarrazões
,
não havendo dúvidas que desaguem na absolvição.

Sabemos que os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no presente caso.

Sabemos também que para fins de reconhecimento do tráfico de drogas é despiciendo que sejam flagrados atos de venda.

Não há interesse recursal quanto a aplicação do denominado tráfico privilegiado, eis que fora esta a providência já adotada na instância antecedente.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.